Tribunal: TJSP
Processo: 2265274-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265274-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
DIEGO LOUREIRO DA SILVA, é impetrado MMJD DA VARA DO PLANTÃO
JUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265274-92.2020.8.26.0000 -Voto no 39.119
2
HC no:
2265274-92.2020.8.26.0000
Comarca:

São José dos Campos
Impetrante:

DPa Isabela Halley Hatty
Paciente:

Diego Loureiro da Silva
Voto n. 39.119
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensora Pública Isabela
Halley Hatty em favor de Diego Loureiro da Silva, sob a alegação de que o paciente
está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo Juízo do
Plantão Judiciário da 46a CJ da comarca de São José dos Campos.
O paciente foi preso em flagrante em 8 de novembro de 2020 por suposta
prática dos crimes descritos nos artigos 129, § 9o, e 147, do Código Penal, no âmbito
da Lei no 11.340/06.
O Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva.
Sustenta a impetração, em síntese, que não se encontram presentes os
requisitos da custódia cautelar, cujo decreto carece de fundamentação concreta,
sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas. Aduz que ao paciente, na
hipótese de condenação, será imposto regime prisional diverso do fechado, de
modo que a segregação cautelar se mostra desproporcional. Por fim, sustenta a
excepcionalidade da prisão preventiva e o cabimento de medidas cautelares
diversas. Requer, por tais motivos, a concessão da ordem para que o paciente
responda ao processo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265274-92.2020.8.26.0000 -Voto no 39.119
3
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
2. Anota-se, desde logo, que a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva1 se apresenta suficientemente motivada, já que, a par do
reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria de prováveis crimes
de lesão corporal e ameaça, em âmbito de violência doméstica, alicerçou-se na
gravidade do delito, na insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas e
na presença dos requisitos da segregação processual.
Inviável, de fato, a revogação da prisão preventiva.
Ao que consta dos autos, policiais militares foram acionados para atender
ocorrência no âmbito doméstico e, chegando ao local, a vítima relatou que havia
sido agredida e ameaçada pelo marido, ora paciente, com uma faca e uma marreta.
Ela narrou que o marido estava bastante alterado, aparentando ter feito uso de
droga e álcool. Em seguida, ele começou a jogar vários objetos ao chão, bem como
agarrou seu pescoço, apertando-o, além de arrancar sua máscara e seu brinco, e
machucar seu olho direito. O paciente ainda teria resistido à prisão, tendo sido
necessário o uso de força.
Tais elementos encontram base nos elementos coligidos na investigação. Há,
pois, indícios de autoria, os quais configuram o fumus boni juris.
Inegável, também, o periculum in mora.
1 Fls. 46/48

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265274-92.2020.8.26.0000 -Voto no 39.119
4
Como apontado na decisão impugnada, “(...) ao que consta do relato da vítima,
essa não foi a primeira vez que Diego a agrediu, ocorrendo outras oportunidades e de forma
bem agressiva. O agressor é usuário de drogas e faz uso de bebidas alcóolicas. Destarte, tais
fatos revelam que o agressor é pessoa violenta e perigosa e as medidas cautelares diversas da
prisão não se mostram adequadas e suficientes para coibir o seu impulso criminoso.”
As apontadas circunstâncias, reveladoras da periculosidade do paciente,
indicam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e,
particularmente, para a segurança da ofendida, sendo certo que a prisão preventiva,
ante a gravidade concreta dos fatos, mostra-se a única medida adequada.
Imprescindível a segregação, não se apresenta a possiblidade de sua
substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se
inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, sendo
certo que a possibilidade de vir a ser agraciado com regime diverso do fechado, em
caso de condenação, constitui
data venia
mera conjectura, incapaz de, a esta
altura, gerar efeitos sobre o status libertatis.
4. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador